Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. SUSPEITAS DE SUPERFATURAMENTO. INVESTIGAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS VENCIDOS. TEMAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A causa de pedir descrita na petição inicial diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na decisão administrativa no 01/2022 SEAPEGAB de 03 de junho de 2022 que suspendeu o pagamento do aluguel referente ao contrato administrativo no 53/2014-SSP, por meio da decisão, referente à Portaria no 09 de 11 de janeiro de 2022.

2. O pedido formulado pela empresa impetrante, no entanto, é claro em relação à pretensão deduzida, que revela o interesse na obtenção do pagamento de prestações vencidas.

3. A respeito do tema, os enunciados no 269 e no 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, com as respectivas redações: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” e “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

4. A utilização do mandado de segurança constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida a segurança apenas em situações em que claramente está comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante, o que não corresponde à hipótese dos autos, cabendo a discussão quanto ao valor dos alugueis vencidos em ação de cobrança.

5. Mandado de segurança denegado.